Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-19.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1001415-19.2019.8.11.0045
Recorrente: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
Recorrida: AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT (id 63253485) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 56383974):
“APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR - PRECEDENTE DO STJ - EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS - DESCUMPRIMENTO DO ART. 85, §2°, DO CPC - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. Para tanto, entende-se necessária sua citação para vir compor o polo passivo da execução, na condição de proprietário do bem hipotecado em garantia do débito executado (STJ, AgInt no AREsp n°. 703635/RJ). Mesmo que seja expressivo o valor da causa, os honorários sucumbenciais devem tê-lo como parâmetro e estar limitados entre 10% e 20% quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido (art. 85, §2°, do CPC).” (TJMT, RAC 1001415-19.2019.8.11.0045, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2020)
Os Embargos de Declaração id 57388955 foram rejeitados, conforme acórdão id 59680487.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado o disposto nos artigos “(...)835, XIII, § 3o, 239 e §1o artigo 85, §8o do CPC, e ainda, o entendimento jurisprudencial desta E. Corte, tornando cabível a interposição do presente recurso, com base no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal de 1988.”
Aponta que o artigo 835, XIII, § 3o do CPC expressamente dispõe sobre a necessidade de intimação (e não citação) do garante hipotecário, salientando que este compareceu espontaneamente aos autos, sendo dispensável nova citação da garante hipotecária, nos termos dos artigos 239, § 1o e 272, § 8o, do CPC, apontando e existência de dissídio jurisprudencial sobre o tema.
Assevera que a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 10% sobre o valor da causa afronta o disposto no artigo 85, § 8o do CPC, uma vez que “(...)se mostra totalmente desarrazoado, eis que representa o montante de mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, afirma que:
“(...)Dito isso, calha sinalizar que a probabilidade do direito se evidencia da simples leitura das razões recursais, que demonstram o entendimento consubstanciando desta Corte quanto a desnecessidade de citação do garante hipotecário.
Igualmente corroborado no recurso em voga o periculum in mora, ao atravancamento da marcha processual, haja vista que se mantida a decisão, todos os atos processuais envolvendo a penhora e avaliação restarão anulados, além, obviamente, do risco de execução dos honorários em valor exorbitante.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 63385463 e 63490493.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao perigo da demora, afirma que há risco de atravancamento da marcha processual caso mantida a decisão recorrida, com a anulação da penhora e avaliação, além do risco de execução provisória dos honorários em valor exorbitante.
Entretanto, não comprovou qualquer indício de que eventual cumprimento provisório de sentença tenha sido proposto pela parte Recorrida.
E ainda, como já decidido pelo STJ, a eventual existência de execução provisória, por si só, não é capaz de atribuir o efeito suspensivo, conforme aresto:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Assim, ausente o perigo da demora, resta impossível a concessão do efeito pleiteado, ainda que seja comprovada a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi